Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701494-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0730608-22.2020.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para constrição de bens em outra comarca. Alega o agravante que tramita no estado de São Paulo, no Foro Regional III – Jabaquara/SP, o processo de no 1003768-10.2020.8.26.0003, em que o agravado possui o crédito de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a receber. Diante disso, requer a expedição de carta precatória para penhora no rosto dos autos. O juízo de origem indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Promova-se a retirada do sigilo do documento 123277008, pois inócuo, já que a petição seguinte não teve o sigilo registrado. Quanto ao pedido de constrição de bens em outra comarca, o endereço informado pela exequente para penhora bens é fora desta circunscrição. A expedição de carta precatória não se coaduna com os princípios norteadores dos procedimentos nos Juizados Especiais, tais como celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. Confira-se entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal nesse sentido: O rito dos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual e não se coaduna, portanto, com a expedição de carta precatória para penhora de bens em outro estado da federação. Neste sentido: (Acórdão n.1106185, 20180710003828ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 02/07/2018. Pág.: 288/289); (Acórdão n.954274, 07003974220168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 18/07/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Acórdão n.1058360, 07036413020178070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Indefiro, portanto, a tutela pleiteada e a consequente expedição de carta precatória. Preclusa a presente decisão, e inexistentes bens passíveis de penhora, retornem ao arquivo” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante pretende a penhora dos valores indicados no documento de ID 38609107 - Pág. 5, que correspondem a honorários advocatícios, verba alimentar de caráter impenhorável, nos termos do art. 85, c/c art. 833, IV, do CPC. Ademais, o rito dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, o que não se compatibiliza com a expedição de carta precatória para penhora de bens em outro estado da federação. Nesse cenário, não resta presente um dos requisitos cumulativos para concessão da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito